Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de despejo e cobrança de locativos. Causa de pedir. Relação locatícia firmada verbalmente. Autor. Condição de titular dos direitos aquisitivos. Asseveração. Composição passiva. Instituição religiosa. Ocupação do imóvel objeto da lide. Invocação da titularidade. Negócio jurídico translativo realizado entre o cedente e o autor. Alegação de nulidade do contrato de compra e venda. Venda a non domino (CC, art. 1.268). Simulação. Prova da compra e venda e do pagamento do preço. Inexistência. Insuficiência probatória (CPC, art. 373, II). Negócio jurídico. Nulidade absoluta. Inexistência da alegada relação locatícia. Imposição de pena por litigância de má-fé. Falseamento da verdade. Objetivo. Agraciamento com objetivo ilegal. Manejo corrompido do processo. Conduta maliciosa do autor e do outro reconvindo. Comprovação do elemento subjetivo. Caracterização. Análise subjetiva e contextual. Sancionamento. Imperatividade. Questão de ordem pública. Retificação da sentença, de ofício. Legitimação. Base de cálculo da multa. Valor atualizado da reconvenção. Dano moral afetando a ré. Ofensa à honra objetiva. Não comprovação. Conjuntura que não suplanta o mero aborrecimento. Repetição do indébito demandado judicialmente. Inviabilidade. Requisitos não evidenciados (CC, art. 940). Inexistência de relação prévia apta a qualificar a cobrança de “crédito” indevido. Preliminares. Impugnação ao valor da causa. Questão suscitada em contestação. Ausência. Matéria preclusa. Formulação em apelação. Inobservância procedimental. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo. Preparo. Pressuposto de admissibilidade. Ausência de comprovante de recolhimento do preparo ao ser interposto o recurso. Preparo posterior. Concessão de prazo para recolhimento em dobro. Cumprimento. Satisfação do pressuposto. Deserção. Reconhecimento. Inviabilidade. Contrarrazões intempestivas. Conhecimento. Impossibilidade. Apelações principais conhecidas e desprovidas. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença retificada de ofício.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações objetivando a reforma da sentença que, em ambiente de ação de despejo lastreada em suposta relação locatícia verbal, tendo por desiderato a retomada de imóvel e a percepção de locativos alegadamente inadimplidos, julgara improcedentes os pedidos, acolhendo parcialmente, por outro lado, a pretensão reconvencional formulada pela ré, condenando o autor e outro reconvindo ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao ressarcimento de valores gastos com a contratação de advogados, rejeitando, contudo, os pleitos volvidos à obtenção de compensação por danos morais e à repetição, na forma simples, do montante cobrado indevidamente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se: i) à aferição da validade do contrato de compra e venda de imóvel que o autor/reconvindo assevera ter celebrado com o litisconsorte reconvindo, porquanto a simulação fora içada, na origem, como lastro para o reconhecimento da litigância de má-fé e, ademais, da insubsistência da relação locatícia em que se arrimara a pretensão autoral de despejo e de cobrança; ii) se, afastado o vício social denunciado, subsiste elemento probatório idôneo a comprovar a alegada relação locatícia e o alegado inadimplemento contratual, justificando, pois, o afastamento – ou a minoração – da multa por litigância de má-fé que restara fixada; iii) e, por fim, preservada a apuração havida, a simulação e o tensionamento de angariação de proveito indevido com a sublevação dos fatos, se a ré/revonvinte, conquanto pessoa jurídica, experimentara afetação em sua honra objetiva passível de irradiar dano moral e se viável ser-lhe assegurada a repetição do indevidamaente cobrado em dobro.
III. Razões de decidir
3. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia à ré de debater o valor da causa resta suplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório (CPC, art. 293).
4. A exata tradução da regra inserta no art. 1.007 do estatuto processual é no sentido de que deve o apelante, como forma de ser devidamente formada a pretensão recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, e, detectada a incompletude do aparelhamento do apelo por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento em dobro, providência que, consumada a tempo e modo, inviabiliza o reconhecimento do fenômeno da deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
5. A peça aviada além do prazo peremptório assinado pelo legislador obsta o conhecimento do seu conteúdo e das pretensões que estampa como expressão da preclusão temporal que integra o acervo de sustentação do devido processo legal, tornando inviável que as contrarrazões formuladas de forma serôdia sejam, portanto, conhecidas, como expressão dos regramentos procedimentais.
6. De acordo com a orientação jurisprudencial adota pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF), na venda a non domino “a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”, de modo que a relação negocial protagonizada por quem não detém legitimação para alienar o bem que perfaz o seu objeto não induz o efeito translativo de propriedade, ensejando o negócio subjacente com essa formatação nulidade absoluta por ostentar objeto manifestamente impossível e prática proibida pelo ordenamento jurídico (CC, arts. 166, incisos II e VII).
7. A ausência de comprovação do negócio jurídico, seja de forma escrita ou verbal, aliada à inexistência de qualquer elemento que demonstre o efetivo pagamento do preço em favor do suposto cedente, notadamente quando patenteado que não ostenta, de toda forma, a condição de proprietário ou de detentor dos direitos aquisitos incidentes sobre o imóvel negociado, consubstancia indício eloquente da ocorrência de venda a non domino e de configuração de vício social materializado na forma de simulação negocial, impondo o reconhecimento da nulidade absoluta da relação jurídica engendrada sob tal roupagem.
8. A ausência de comprovação da titularidade do imóvel pelo autor da ação de despejo, aliada à inexistência de qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a alegada relação locatícia verbal com a parte ré, fulmina a causa de pedir da pretensão rescisória, de desalijamento e de cobrança alugueres, tornando-a juridicamente insubsistente, porquanto somente ao legítimo proprietário ou possuidor é conferida a prerrogativa, dentre outras, de gozar da coisa, exigindo, assim, o pagamento de frutos civis.
9. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
10. A postura da parte que omite, de forma maliciosa, fatos indispensáveis à completa compreensão da lide instaurada, fazendo-o na tentativa de induzir o órgão judicante a erro e de consumar objetivo ilegal, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no art. 80, incisos II e III, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e, conseguintemente, sua penalização sob essa exata premissa, e, observado que a cominação observa o parâmetro legal máximo fixado, não há falar-se em redução com lastro em alegação de desproporcionalidade, notadamente se aferido que o importe está em compasso com a reprovabilidade da conduta penalizada.
11. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227), resultando que, sob essa moldura jurídica, se do ato ilícito que suportara não adviera nenhuma afetação na sua honra objetiva, não experimentando ofensa em seu conceito e credibilidade comerciais e sociais, não se divisa a origem genética do dano extrapatrimonial indenizável.
12. A germinação da responsabilidade civil indenizatória demanda, além da subsistência de ato ilícito e a culpa do agente, a ocorrência do dano decorrente do ocorrido, pois gênese da obrigação de o lesante compor o prejuízo que provocara, derivando dessas premissas que, conquanto ocorrido o ato injurídico, se não irradiara efeito lesivo, não deflagra a obrigação indenizatória, pois não subsistirá o que ser composto ou compensado, tornando inviável que, ainda que reconhecida a prática de ilícito pela parte adversa, seja a pessoa jurídica contemplada com compensação pecuniária a título de danos morais se não evidenciara, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, a subsistência de abalo à sua imagem ou reputação (CC, arts. 186 e 944).
13. De acordo com a modulação conferida à matéria pela regulamentação legal civilista, a aplicação da pena prevista no art. 940 do Código Civil destina-se a reprimir a postura do credor que, de má-fé, demanda o pagamento de dívida já saldada ou quantia superior àquela efetivamente devida, daí defluindo inexorável que se trata de sanção com aplicabilidade restrita às situações em que subsistente relação obrigacional previamente constituída, e assim, aferido que, na realidade concretamente vivenciada nos autos, os valores cobrados a título de locativos emergem de relação jurídica inexistente, pois jamais firmada, soa indevida a aplicação da sanção.
IV. Dispositivo
14. Apelações principais conhecidas e desprovidas. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença retificada de ofício. Preliminar de ausência de preparo rejeitada. Preliminar de intempestividade das contrarrazões acolhida. Unânime.